Tribunal: TJDFT
Processo: 0011950-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Todas as questões relevantes e indispensáveis ao julgamento da causa foram suficientemente analisadas, controvérsia bem apreciada e suficiente a justificar a conclusão adotada no sentido de fixar o dia do comparecimento espontâneo do ora embargado ao presente feito de arbitramento de aluguéis, qual seja, 10/06/2016, como termo a quo para cômputo do período a ser indenizado em favor da embargante.
3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados com os mesmos argumentos expendidos em recurso anteriormente rejeitado, mormente em relação a ponto suficientemente discutido e resolvido pelo colegiado, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, em evidente violação ao que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC. Esta a razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.